Tribunal: TJMT
Processo: 1020460-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020460-76.2021
AGRAVANTE: PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
AGRAVADO: ANDRÉ ANGELO BOTTAN.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DOS ARTS. 561 CPC – DÚVIDA NO MOMENTO PROCESSUAL ATUAL – NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.
Para a concessão da tutela liminar reintegratória devem estar presentes os requisitos do art. 561 do CPC, sendo que, no caso, havendo dúvida quanto às assertivas do autor\agravado, necessária a concessão do efeito suspensivo.
Diante dos fatos narrados, prudente a determinação de designação de audiência de justificação, à luz do que prescreve o art. 562 do CPC, perante o Juízo de Origem, ocasião em que os requisitos da medida pleiteada poderão ser reanalisados.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c Pedidos de Reintegração de Posse, Reparação de Danos Materiais e Tutela de Urgência n. 1003030-81.2021.8.11.0010, deferiu o pleito realizado pelo autor\agravado, para reintegrá-lo na posse da área rural da Fazenda Santa Fé, localizada na Zona Rural da Comarca de Jaciara, com área de 2.941,2091 hectares, adquirida pelo agravado na data de 14.02.2020.
Aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois:
- a presente demanda encontra-se lastreada em supostos descumprimentos contratuais, bem como, documentos unilaterais que não corroboram com a narrativa do agravado;
- o contrato de comodato não dispõe de cláusulas que permitam a reintegração de posse em razão de seu descumprimento;
- havendo dúvidas quanto ao descumprimento contratual, entende que a designação de audiência de justificação se mostra imprescindível.
Desse modo, requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna por sua manutenção na posse até o julgamento da ação declaratória de rescisão contratual c/c pedidos de reintegração de posse, reparação de danos materiais e tutela de urgência no 1003030- 81.2021.8.11.0010.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Na origem, verifica-se que o autor\agravado ingressou com ação declaratória de rescisão contratual c.c reintegração de posse, reparação de danos materiais e pedido de tutela de urgência, alegando que em 14/02/2020 adquiriu, por alienação judicial, a área total da Fazenda Santa Fé, localizada na Zona Rural desta Comarca, com área total de 2.941,2091 (duas mil, novecentas e quarenta e uma hectares, vinte ares e noventa e um centiares), conforme carta de alienação judicial expedida pela Juíza da 1a Vara da Comarca de Jaciara, Mat. n. R/20.220.
O autor\agravado afirma que a empresa ré\agravante detinha a posse da área em questão até a data de 22/01/2020, quando firmou o compromisso de entregar a posse, o que de fato foi feito, tendo, então, se emitido na posse, conforme decisão datada em 14/02/2020.
Asseverou, também, que em 23/01/2020 celebrou com a empresa requerida o “Instrumento Particular de Contrato de Comodato de Imóvel Rural c/ Benfeitoria”, referente à uma pequena fração de terras (100 hectares), com cláusula proibitiva de alugar, ceder ou arrendar para outrem sem prévia autorização por escrito do Comodante, bem como de cultivar a área e, em contrapartida, o autorizava (autor/comodante) a efetuar o a correção do solo daquela fração cedida.
Argumentou que para a sua surpresa, em meados do mês de outubro de 2020, a Comodatária, ora agravante, em parceria com terceiros da região, efetuou o cultivo de 29,386 (vinte e nove hectares, três ares e oitenta e seis centiares) de soja, conforme fotos e mapa da área que instruem a inicial, razão pela notificou a empresa requerida, via cartório, em 15/01/2021, informando-a para se abster de efetuar qualquer plantio após a colheita da soja realizada, sob pena de rescisão contratual.
Com base nesses argumentos, o douto Julgador singular deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor\agravado, entendo estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, para reintegrá-lo na posse do imóvel descrito na inicial.
Pois bem.
Conforme se depreende dos autos, afirma o agravado em sua peça inicial, a existência na área a ser reintegrada de 72 casas de construção tipo 3/4 alvenaria.
A aludida afirmação foi extraída do parágrafo primeiro da cláusula primeira do instrumento particular de contrato de comodato de imóvel rural c/ benfeitoria.
Importante frisar que as referidas casas, são de utilização dos funcionários seus familiares da recorrente e, que sendo esta, não são apenas casas de construção tipo 3/4 alvenaria, são exatos 175 (cento e setenta e cinco), conforme disposto na Cláusula Terceira do contrato de comodato.
Por este fato, entendo que a retirada e a desocupação da área poderá inviabilizar o funcionamento da Usina recorrente e poderá levar ao seu fechamento.
Por conseguinte, como cediço, na ação de manutenção ou reintegração de posse é necessário comprovar os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, consubstanciado na: a) posse anterior; b) a turbação ou esbulho; c) a perda da posse; e, d) a data em que ocorreu o ilícito.
Neste sentido, a parte autora\agravada da ação comprova sua ligação dominial com o bem; ao passo que a parte ré\agravante demonstra que necessita utilizar a área, conforme contrato de comodato assinado em 23/01/2020.
Assim, em cognição sumária, diante das provas produzidas até o momento, entendo que a situação merece ser melhor analisada, antes de deferir a reintegração de posse e causar extremos prejuízos a quaisquer das partes. Há dúvidas reais, diante da prova documental juntada, a respeito do descumprimento contratual, por meio de cultivo de lavouras pela recorrente.
Neste aspecto, repito, entendo que a situação mereça ser pautada pelo contraditório, de modo que, diante da prova documental juntada, pois nesse momento inexiste prova sólida do descumprimento da avença, sem perder de vista o fato de que, em que pese o esforço argumentativo da parte autora\agravada, pelo menos nesse momento processual, não consigo notar a existência da urgência necessária para o deferimento da reintegração inaudita altera pars.
Dessa forma, baseado na cognição, que é sumária, o que a parte autora pleiteia e deferido pela Origem é prematuro e deve ser reanalisado, permeado por uma cognição exauriente.
Sendo assim, entendo que diante da situação narrada deve ser designada audiência de justificação, nos termos do que estabelece o art. 562 do CPC, que gisa:
Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.
Com essas considerações, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO para determinar que o Juízo de Origem designe com urgência audiência de justificação prévia do art. 562 do CPC, momento em que os requisitos da medida liminar poderão ser reanalisados.
Notifique-se o r. Juízo a quo para, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator